Tribunal: TJBA
Processo: 8069995-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069995-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 290 DO CC). DÍVIDA EXIGÍVEL. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROPOSTA DE ADESÃO COM ASSINATURA MANUSCRITA. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega desconhecer a dívida objeto de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sustentando a ausência de lastro obrigacional e a ineficácia da cessão de crédito por falta de notificação. O juízo de origem considerou comprovada a contratação mediante proposta de adesão assinada e cópia de documento de identidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, analisando se a prova documental apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a relação jurídica e se a ausência de notificação da cessão de crédito ou a preexistência de outras anotações interferem no direito à indenização.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de proposta de adesão a cartão de crédito com assinatura manuscrita, acompanhada de cópia do documento de identidade da consumidora, constitui prova suficiente da existência da relação jurídica, especialmente ante a ausência de incidente de falsidade ou pleito de perícia grafotécnica.

4. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito (art. 290 do Código Civil) não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos de cobrança e preservação do direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O registro de inadimplentes fundado em débito comprovado e não quitado configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar.

6. A existência de anotações desfavoráveis preexistentes atrai a incidência da Súmula 385/STJ, impedindo a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova da contratação mediante documento assinado e identificado afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não desonera o devedor nem torna a dívida inexigível. 3. Não cabe indenização por dano moral quando comprovada a legalidade da inscrição ou quando preexistente legítima anotação (Súmula 385/STJ)."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 188, I, 286, 290 e 293; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2506624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação 8018734-39.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8069995-72.2025.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ANA RITA FERREIRA DOS SANTOS
e parte(s) recorrida(s)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA